Tribunal: TJDFT
Processo: 0046414-67.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante depreende-se dos autos, já relatados os apelos interpostos nestes autos e em via de serem submetidos a julgamento, o GRUPO OK Construções e Incorporações LTDA e outro, apelantes, colacionaram ao caderno processual petição[1] pleiteando, inicialmente, a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, para que se procedesse o julgamento presencial, facultando-se ao seu patrono o direito do realizar a sustentação oral das razões do seu recurso. Outrossim, requereram a juntada do resultado do julgamento do ARE no 1.390.890/DF[2], interposto pela co-executada Cleucy Meireles de Oliveira, quando, observada repercussão geral em relação ao Tema 339 – “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”-, determinara o retorno daqueles autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), o que, segundo alegara, poderia ensejar modificação do entendimento adotado por esse Egrégio TJDFT, uma vez que o decidido naqueles embargos à execução - proc. no 2013.01.1.174458-3 -, teria sido utilizado como parâmetro para a sentença proferida nestes autos, pelo que pugnara a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do §4o, do art. 1.012 do CPC. Entretanto, conforme verifica-se do bojo do processo no 0044298-54.2013.8.07.0001, relativamente à determinação proferida no ARE no 1.390.890/DF, já fora proferida nova decisão pela egrégia Presidência deste C. Tribunal, disponibilizada no DJE de 20/07/2022, negando seguimento ao recurso extraordinário da co-executada, nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA (ID 14134358– p. 86/92), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 37095449). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339, 421, 660 e 890, todos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, AI 844.474, ARE 748.371 e ARE 950.787) (ID 37095450). Acerca das teses fixadas no AI 844.474 (Tema 421) e ARE 950.787 (Tema 890), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a Primeira Turma Cível deste TJDFT não se debruçou acerca da aplicação do artigo 1o da Lei de Usura aos contratos bancários, tampouco da ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual. Em verdade, limitou-se o Tribunal de origem a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na ação executiva de título extrajudicial promovida pela parte recorrida. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento nos citados precedentes, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratarem de questões infraconstitucionais. De outro giro, o Tema 339 restou assim ementado: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por fim, no tocante ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário neste aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”[3] Assim sendo, ao contrário do alegado pelos peticionantes, através da peça e documentos que agitaram, nada há a prover quanto a suposta questão prejudicial e a conseguinte concessão de efeito suspensivo ao apelo, notadamente porquanto as questões ora ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formularam, devendo-se, destarte, aguardar-se o julgamento do apelo. Alfim, em almejando os apelantes individualizados, ainda, realizarem a sustentação oral do apelo que interpuseram, acolho, apenas quanto a este ponto, o pleito que formularam, determinando a retirada dos recursos da pauta virtual em que estão inseridos e a sua imediata inclusão em pauta para julgamento presencial, garantindo-lhes o direito que pleitearam de realizar sustentação oral de suas razões recursais. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento dos recursos. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 37330951. [2] - Decisão STF – ID 37330953. [3] - Decisão - ID 37113376, processo no 0044298-54.2013.8.07.0001.